Tribunal: TJES
Processo: 0010925-53.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010925-53.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MODA BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que, o documento juntado em apelação não era passível de admissão neste grau recursal, conhecendo-se em parte o apelo, e ainda, que o título reunia as condições próprias ao processo executivo.

II – Uma vez explanando esta Corte extensa e vigorosa fundamentação sobre o tema, não cabe a arguição de omissão tão somente baseada na juntada de um julgado de um Tribunal Estadual que em caso análogo manifesta entender distinto, mormente quando não de impugna os fundamentos vertidos no voto, que não são poucos.

III - Sobre os ônus sucumbenciais, melhor sorte não resta ao Embargante, que dissente do entendimento firmado no acórdão, não sendo os aclaradores a via adequada a tanto.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º APELAÇÃO CÍVEL: 0010925-53.2019.8.08.0014

EMBARGANTE:

MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

EMBARGAD
O
:
ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO E ELIANA BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
maneja embargos declaratórios face a acórdão de relatoria do Des. Marcos Valls Feu Rosa que, em sede de embargos à execução que lhe move
ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO
e
ELIANA BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO
, conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao seu apelo, para reduzir a multa contratual prevista na avença firmada entre as partes.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta padecer o julgado de omissão quanto ao entendimento firmado pelo TJMG em caso análogo, bem como, quanto ao disposto nos incisos IV e VI do art. 489, do § 2º do art. 322, do art. 5º do 435 e parágrafo único e 494 e incisos, todos do CPC, e ainda no art. 396 do Código Civil.

Em contrarrazões, os Embargados afirmam o intuito da Embargante de rediscutir a matéria, pugnando pelo não provimento dos aclaradores.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos da Embargante que, claramente, voltam-se à reapreciação das matérias decididas em seu desfavor, esgotadas no voto condutor do acórdão.

O voto dispõe de fundamentação extensa e clara sobre os motivos pelos quais não se admitiu a juntada de documentos após a prolação da sentença, sob pena, inclusive, de se impor alteração da causa de pedir.

A decisão restou muito clara, também, quanto a viabilidade do processo executivo, porquanto manifesta liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Nesse contexto, as arguições da Embargante de que lhe estaria sendo tolhido o direito de valer-se do processo cognitivo a tentar demonstrar não haver culpa de sua parte na inexecução da avença (art. 396 do Código Civil), não lhe socorrem, mesmo porque em momento algum se impôs à parte tal restrição, apenas e tão somente não se admitiu a abertura de tal debate neste grau de jurisdição, sob pena de ofensa ao devido processo legal, notadamente, porque se impunha alteração da causa de pedir já em sede recursal, sendo inadmitido seu recurso neste ponto.

O fato de ter a parte encontrado tardiamente determinado documento, não pode servir de mote a ver subjugado o devido processo legal, posto que exclusivamente sua é a responsabilidade por esta realidade.

Ademais, se pretende a Embargante abrir cognição a respeito de determinado tema, fundado em documento tardiamente encontrado, o que foi considerado processualmente inviável nesta via, pode valer-se do instrumento judicial que entender pertinente.

Por fim, cumpre dizer que, uma vez explanando esta Corte extensa e vigorosa fundamentação sobre o tema, não cabe a arguição de omissão tão somente baseada na juntada de um julgado, de um Tribunal Estadual, que em caso análogo manifesta entender distinto, mormente quando não de impugna os fundamentos vertidos no voto, que não são poucos.

Portanto, não socorre o Embargante a arguição de prequestionamento dos incisos IV e VI do §1º, dos artigos 489 e 494, do CPC, do artigo 5º e §2º do artigo 322 do mesmo Código, posto que devidamente fundamentado o
decisum
, inexistindo margem à arguição de tal violação.

Igualmente, sobre o prequestionamento do artigo 435, do CPC, o voto dispôs de extensa fundamentação sobre os motivos pelos quais não admitiu o documento juntado após a sentença, estando devidamente prequestionado o dispositivo.

Sobre os ônus sucumbenciais, melhor sorte não resta ao Embargante, que dissente do entendimento firmado no acórdão, não sendo os aclaradores a via adequada a tanto.

Basta a simples leitura do voto a perceber o porque se entendeu por fixar os ônus sucumbenciais em desfavor da Embargante, ficando claro que “(...)
sucumbi
ram
de parte mínima os Embargados, dada a gama de pretensões vertidas e o resultado do julgamento que impõe, de oficio, a mera redução da multa imposta,
reduzindo, em parte mínima, o valor da execução frente ao seu montante originário
.
”, manifestando os Embargantes mero inconformismo com o entendimento firmado.

Ademais, as razões da Embargante a tentar fazer crer haver uma sucumbência em maior grau para os Embargados, fogem à realidade concreta, porquanto apenas se reduziu a multa prevista, mantendo os demais valores objeto da execução que seus embargos visavam extirpar.

Nesse contexto, não cabe razão à Embargante ao tentar incutir vício no julgado sob a alegação de omissão, tese que, absolutamente, não se sustenta, ante a robusta fundamentação do julgado, estando a Recorrente a tentar caracterizar vício que não vejo presente no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência do vício alegado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.